Tribunal: TJES
Processo: 5000707-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000707-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: UILTON RIBEIRO GOMES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000707-02.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

RECORRIDO: UILTON RIBEIRO GOMES.

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO/RELATÓRIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS.
NÍTIDA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Conheço do recurso, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que não se trata a hipótese de aplicação de efeito suspensivo
.
Em apertado resumo, versa a demanda acerca de alegação de negativa de realização de negócio jurídico, consistente num empréstimo consignado celebrado em 05.11.2020, no valor de R$ 2.019,21, cuja regularidade defende a ora recorrente em seu pedido de revisão do julgado.

2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
(a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débitos relativamente ao contrato n. 628457143; (b) DETERMINAR que a requerida suspenda os descontos do benefício previdenciário do autor, sob pena de restituição dobrada, em caso de descontos ocorridos no decorrer do processo (artigo 323, CPC), mediante comprovação nos autos, obrigação que deverá ser observada no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da intimação desta sentença; (c) DETERMINAR que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a contar da intimação desta sentença; (d) CONDENAR a Ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento. Neste aspecto, convém ressaltar que o entendimento consolidado no âmbito do STJ é que a mora na reparação moral tem como termo inicial a citação quando a relação é contratual, mas no caso dos autos a obrigação decorre não de descum
primento de negócio jurídico, mas de ato ilícito e por este motivo o dies a quo deve seguir a Súmula 54 do STJ.”
3.
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.
4.
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto inexiste complexidade na demanda, cabia a requerida apresentar eventuais provas acerca da inexistência da falha na prestação do serviço, bem como a regularidade da contratação e/ou da assinatura aposta no contrato apresentado, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
5.
Assim, tanto em decorrência da inversão do ônus da prova, quanto por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, caberia à recorrente atestar a regularidade e os moldes da relação contratual, bem como as cobranças originadas, o que
in casu
não ocorreu.
6.
Ademais, além da ausência
de outros elementos de prova a corroborar com a autenticidade do contrato, como filmagem realizada no dia da contratação, áudios ou até mesmo coleta da impressão digital do cliente,

a própria inspetoria da recorrente apontou no documento acostado ao id 6169155, às fls. 03, a existência de divergência na assinatura do autor na procuração e aquela constante do contrato, se tratando a hipótese de fraude grosseira que dispensa a realização de perícia técnica.
O depósito dos valores contratados na conta bancária do recorrido não funciona, no caso, como prova da regularidade da contratação, haja vista que o próprio recorrido coloca os valores à disposição da recorrente para a realização de estorno.
Assim, ressoa devida a manutenção da declaração de inexistência do empréstimo consignado
e a consequente devolução dos valores descontados indevidamente
.
A devolução dos valores deve ocorrer em dobro, haja vista que o caso não se trata de mero erro
interno que gerou uma cobrança indevida
, mas, sim,
derivada da
má-fé praticada por um de seus prepostos, que falsificara um contrato visando aumentar o lucro da instituição financeira de forma indevida, em detrimento do consumidor.

7.
Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros transtornos a parte autora que teve restrita sua verba alimentar indevidamente e, somente através da via judicial obtém a solução do impasse, o que evidencia
o transtorno e a angústia com a situação
, sendo que reputo justo e razoável o valor arbitrado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal,
atendendo, inclusive, ao propósito educativo, buscando, com isso, evitar a repetição da conduta. O recurso merece provimento, tão somente, em relação a incidência de correção monetária e juros moratórios. O dano moral somente veio a existir e a ter liquidez com o advento do julgado, inexistindo mora anterior, razão pela qual deve ser corrigido monetariamente e com juros moratórios legais a contar do julgado
.
8.

Recurso conhecido
e parcialmente provido para, tão somente, fixar os juros moratórios e a correção monetária dos danos morais a contar do comando sentencial, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.